Tribunal: CARF
Processo: 10715.728748/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/10/2008, 30/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A validade do lançamento é pautada na observância dos requisitos do art. 142 do CTN c/c art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. DISCIPLINA LEGAL. DL 37/66, ART. 95. A responsabilidade por infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que não tenham sido expressamente contestadas em sede de impugnação, à exceção das questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase recursal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE A DESCONSOLIDAÇÃO DA CARGA. AGENTE DE CARGA. MERCADORIA PROVENIENTE DO EXTERIOR POR VIA AÉREA. SISCOMEX-MANTRA.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema informatizado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.728748/2013-09
ACÓRDÃO
3001-003.037 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOLLORE LOGISTICA BRAZIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/10/2008, 30/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A validade do
lançamento é pautada na observância dos requisitos do art. 142 do CTN c/c
art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES
ADUANEIRAS. DISCIPLINA LEGAL. DL 37/66, ART. 95. A responsabilidade
por infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do Decreto-Lei no
37/66.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que
não tenham sido expressamente contestadas em sede de impugnação, à
exceção das questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase
recursal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF
N.
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO SOBRE A DESCONSOLIDAÇÃO DA CARGA. AGENTE DE
CARGA. MERCADORIA PROVENIENTE DO EXTERIOR POR VIA AÉREA.
SISCOMEX-MANTRA.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.037 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.728748/2013-09
2
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no
sistema Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for
implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir
as informações no sistema informatizado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em acolher a preliminar
de ilegitimidade passiva do recorrente. Vencidos os conselheiros Larissa Cássia Favaro Boldrin
(relatora) e Wilson Antônio de Souza Corrêa que negavam provimento. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente e Redatora designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Francisca Barreto.

RELATÓRIO
O presente processo é referente à exigência de multa a prevista no artigo 107, IV,
“e”, do Decreto-lei n° 37, de 18/11/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
29/12/2003. O lançamento, que totalizou R$ 70.000,00, à época de sua formalização, foi
contestado pela empresa autuada.
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração (fls. 09) que:
“Contata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do
Agente desconsolidador de carga, pois as informações relativas aos “houses” já citados acima,
foram inseridas no sistema Siscomex-mantra, além das duas horas da chegada do veículo
transportador, portanto, além do limite de 02h, previsto no item II do parágrafo 3° da IN SRF n°
102/94, o que gerou a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.037 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.728748/2013-09
3
conforme extratos do SISCOMEX-MANTRA Importação (documentos anexos a este auto de
infração)”.
O sujeito passivo apresentou impugnação em 25/09/2013 (fls. 71), alegando que a
prestação destas informações é de responsabilidade do transportador aéreo e não do destinatário
das cargas, no caso a recorrente, consignatária dos conhecimentos, conforme alteração do artigo
8o, da IN SRF n. 102/94, com a inclusão do § 2o, determinado pela IN RFB n. 1.479/14.
Em 24/08/2020, foi proferido acórdão n°108-000.761 pela 17a Turma da DRJ08,
julgando a impugnação improcedente, mantendo integralmente a multa exigida, capitulada no
artigo 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 por considerar que autuado deixou de prestar
informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da Instrução Normativa SRF no
102/1994.
Às fls. 129/153 o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls.129) a este
Tribunal alegando: ausência de responsabilidade do agente de cargas, nulidade do auto de
infração, denúncia espontânea.
É o relatório

VOTO VENCIDO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto na parte onde se identifica a
inovação dos argumentos de defesa que não caracterizam matérias de ordem pública, alcançada
pela preclusão consumativa.
A controvérsia que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário:
Preliminarmente: nulidade do auto de infração por deficiência na exposição dos
fatos, fundamentação, aplicação do dispositivo legal violado e sobretudo no que tange à sujeição
passiva da recorrente.
Mérito: i) ausência de responsabilidade da recorrente de prestar informações no
Sicomex-MANTRA, nos termos do art. 8o, § 3o, IN RFB n. 102/94; e (ii) denúncia espontânea, a teor
do disposto no § 2o, do art. 102, do Decreto-lei no 37/66.
Os quais passo a analisar separadamente.
Preliminarmente
1) Inexistência de nulidade do auto de infração
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.037 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.728748/2013-09
4
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação prejudicando o
controle aduaneiro.
No caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática.
O Auto de Infração contém a descrição pormenorizada dos fatos imputados aos sujeitos passivos,
indica os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõe os elementos que levaram a
fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos que ensejaram a sua lavratura.
Com efeito, os contribuintes devem apresentar defesa dos fatos retratados na
autuação, pois ali estão de forma detalhadamente descritos, de forma clara e precisa, estando
evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa. Corrobora tal fato que as
recorrentes apresentaram impugnação e recurso com alegações de mérito, o que demonstra que
houve pleno conhecimento dos fatos e aspectos inerentes ao lançamento com condições de
elaborar as peças impugnatória e recursal.
Não se vislumbra, portanto, qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de
nulidade do lançamento consignadas nos citados dispositivos que regem a matéria, havendo sido
todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, bem como, não se vislumbra
qualquer prejuízo ao direito de defesa.
O auto de infração que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235 /1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a partir dos quais se extraia motivação explícita, clara e congruente para a
exigência fiscal nele consubstanciada não ofende o princípio da Motivação.
Ademais, cumpre esclarecer que as autoridades administrativas estão obrigadas à
observância da legislação tributária e aduaneira vigente no País, restringindo-se a instância de
julgamento ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco. Por ser o
lançamento um procedimento vinculado e obrigatório, de acordo com o parágrafo único do art.
142 do CTN, o Fisco não pode abrir mão de aplicar a penalidade devida.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade, pois o Auto de Infração foi lavrado com
a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas
fundamentações, de modo que constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito
tributário.
2) Denúncia Espontânea
Em relação a alegação da denúncia espontânea em fase recursal, tem-se que
ocorreu a preclusão consumativa.
É na impugnação que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa. Salvo
nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública, não se admite a
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.037 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.728748/2013-09
5
apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos em julgamento de primeira
instância, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
Nessa linha é o entendimento do CARF:

ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração:
11/07/2007 a 08/08/2007 INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. As regras do processo administrativo fiscal não
permitem que matérias que não tenham sido expressamente contestadas em
sede de impugnação, à exceção das questões de ordem pública, sejam
apreciadas em fase recursal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 11/07/2007 a
08/08/2007 PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE
FORA DO PRAZO. TIPIFICAÇÃO. A partir da vigência da Medida Provisória no 135,
de 2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833, de 2003, a prestação de
informação sobre os dados de embarque fora do prazo encontra-se tipificada na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966. (CARF
10715004218201011
3401-011.360,
Relator:
Não
informado,
Data
de
Julgamento: 24/11/2022, Data de Publicação: 09/01/2023)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
21/05/2014 ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
ANÁLISE
DOS
FUNDAMENTOS
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Não constatada a existência
de vício de motivação ou ausência de análise de fundamentos e elementos
de prova utilizados pelo contribuinte em sua Impugnação e capazes de
tornar insubsistente o Auto de Infração, incabível a alegação de
cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão de primeira
instância. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. É na
impugnação que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa. Salvo
nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública, não se
admite a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não
debatidos em julgamento de primeira instância, devendo ser reconhecida a
preclusão consumativa. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data
do
fato
gerador:
21/05/2014
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO,
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE
NÃO
PODEM
ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA. A
autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.037 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.728748/2013-09
6
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do
Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela
administração tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação da
Súmula CARF no 2. PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE
INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação
da Súmula CARF no 126. ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do Fato
Gerador: 27/06/2014 PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE
EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA “E”, DO
DECRETO-LEI No 37/66. A inobservância da obrigação acessória de prestação
de informação, no prazo estabelecido, sobre os dados de embarque da carga
transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art.
77 da Lei no 10.833/2003.

(CARF 11128720999201743 3401-009.135, Relator: LUIS FELIPE DE BARROS
RECHE, Data de Julgamento: 27/05/2021, Data de Publicação: 28/07/2021)
Ademais, tal questão encontra-se pacificada no âmbito deste CARF, no sentido de
sua não aplicação às penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal, consoante Súmula CARF no
126, de teor vinculante, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante , conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, por se tratar de decisão reiterada e uniforme do CARF, consubstanciada
em súmula, o seu teor é de observância obrigatória no presente julgado, nos termos do art. 72 do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF).
Nesse sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
3) Atipicidade da Infração
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.037 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.728748/2013-09
7
No caso em análise, a conduta objeto da autuação foi precisamente delineada,
tendo a autoridade fiscal vinculado, com suficientes fundamentos fáticos e jurídicos, a conduta
infracional, consistente na prestação extemporânea de informações sobre veículo e cargas
transportadas, à hipótese normativa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966.
Nesse sentido dispõe o art. 31, II, “b”, da Instrução Normativa SRF no 28/1994:
Art. 31. O despacho será́ cancelado:
[...]
II - pela fiscalização aduaneira: (Redação dada pela IN 510, de 2005)
[...]
b) a pedido formal do exportador, quando constatado erro involuntário, em registro
efetuado, no Sistema, não passível de correção na forma dos arts. 24 e 28, ou ainda,
quando ocorrer desistência do embarque, acompanhado da pertinente comprovação
documental.
§ 1o Em qualquer das hipóteses previstas no inciso II deste artigo, deverá ser registrado,
no Sistema, o motivo do cancelamento.
Portanto, a infração que está sendo punida é o não fornecimento da informação
legalmente exigida, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a- porta, ou ao agente de carga;
Havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a retificação devem
ser providenciadas dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso contrário, estará́
caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
Ressalta-se ainda que, para a formalização do lançamento em debate, não é
necessário investigar a intenção do agente, nem o resultado da conduta ou a eventual
participação de terceiros. Tratando-se de infração à legislação aduaneira, tem-se como regra a
responsabilidade objetiva, nos termos do art. 136 do CTN e art. 94, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966.
Além do mais neste caso aplica-se a Súmula Vinculante no. 187 deste Tribunal, que
assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.037 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.728748/2013-09
8
Neste sentido, seguindo a uniformidade de entendimento deste Tribunal, nego
provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
4. Legitimidade Passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, em especial no que diz respeito à
prestação de informações sobre carga de origem estrangeira com desembarque em porto
nacional, importa a transcrição dos arts. 4o e 5o da IN 800/2007, que versam sobre os
responsáveis pela prestação de informações à Autoridade Aduaneira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima .
§ 1° Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País .
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Pela leitura dos dispositivos que regulam o transporte de cargas por via marítima
em território nacional, mostra-se evidente que o transportador estrangeiro (NVOCC) deve ser,
obrigatoriamente, representado no Brasil por agência marítima. Ainda, pelo que se infere do art.
5o da IN SRF n. 800/2007, as referências feitas ao transportador incluem as agências marítimas
que a represente.
Mesmo tratamento é dado pelo art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos , e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
Pela leitura do excerto acima transcrito fica clara a posição de responsável por
prestação de informações sobre veículos e cargas a agência marítima que represente o
transportador estrangeiro em território nacional. Neste contexto, se não cumprida exigência que
lhe foi imputada, o Decreto-Lei 37/1966 autoriza a imputação de sanção ao agente marítimo, de
modo que é parte legítima para figurar o polo passivo da exigência de multa pelo controle
aduaneiro.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.037 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.728748/2013-09
9
É neste sentido que leciona o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966, a saber:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
A responsabilidade pela infração é devida a qualquer que concorrer para sua
ocorrência, que no caso em debate é a agência marítima representante do transportador
internacional.
A jurisprudência deste Conselho se revela sólida quanto à aplicação do dispositivo
por meio do enunciado 185:
Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN 800/2007 e da
jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER o recurso, porém NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, redator designado.
O presente voto vencedor trata da ilegitimidade passiva do recorrente.
O auto de infração trata da aplicação de multa pela prestação de informações fora
do prazo no sistema MANTRA sobre a desconsolidação de carga.
A IN SRF no 102/1994, que trata dos procedimentos de controle aduaneiro de carga
aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo território aduaneiro, assim estabelecia
em seus artigos 4o, 5o e 8o (texto vigente à época dos fatos):
“Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I – [.......]
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.037 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.728748/2013-09
10
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA,
pelo transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
I – [.......].
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada.”
Apesar do disposto na norma legal, na época dos fatos não havia funcionalidade no
sistema MANTRA para que o agente de carga prestasse informação de forma exclusiva. Esse
problema sistêmico ainda persiste, tanto que a alteração promovida pela IN RFB no 1.479/2014
esclareceu que enquanto tal função não fosse implementada, a responsabilidade é do
transportador, único com acesso ao sistema para prestar a referida informação:
“Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior
ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três
horas após o registro de chegada do veículo transportador.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador,
a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é
do transportador.”
A partir dessa alteração no texto legal a responsabilidade pela informação da
desconsolidação de carga no sistema MANTRA passou a ser exclusiva do transportador.
Em outras oportunidades já me manifestei pela ausência de responsabilidade
tributária dos agentes de carga na desconsolidação da carga aérea, conforme se verifica da
ementa do acórdão no 3001-002.392 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, de
relatoria da conselheira Laura Baptista Borges, com a qual concordei:
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
MULTA ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF
126.
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.037 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.728748/2013-09
11
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.”
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO
SOBRE A DESCONSOLIDAÇÃO DA CARGA. AGENTE DE CARGA. MERCADORIA
PROVENIENTE DO EXTERIOR POR VIA AÉREA. SISCOMEX-MANTRA.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema
Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema
informatizado.
Assim, entendo pela impossibilidade de responsabilizar da autuada pela multa em
questão, pois esta não teria, de forma isolada, meios de prestar a informação da desconsolidação
no sistema MANTRA, sendo tal responsabilidade atribuída ao transportador.
Assim, entendo que a presente autuação ser anulada por vício material.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 196
DF CARF MF
Original